Tribunal: TJSP
Processo: 2273355-98.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Pensão por morte – Direito de acrescer entre os beneficiários – Omissão e contradição verificadas – Inexistência de excesso de execução – Cálculo apresentado pelos credores que se mostra correto – Inexistência de contradição acerca da incidência da Súmula 402 do STJ ao caso concreto e da incidência de correção monetária e juros moratórios sobre o valor devido a

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Pensão por morte – Direito de acrescer entre os beneficiários – Omissão e contradição verificadas – Inexistência de excesso de execução – Cálculo apresentado pelos credores que se mostra correto – Inexistência de contradição acerca da incidência da Súmula 402 do STJ ao caso concreto e da incidência de correção monetária e juros moratórios sobre o valor devido a título de pensão por morte – EMBARGOS OPOSTOS PELOS AGRAVADOS ACOLHIDOS, para sanar a omissão e contradição apontadas acerca do direito de acrescer, com efeitos infringentes, REJEITADOS OS EMBARGOS OPOSTOS PELO AGRAVANTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no 2273355-
98.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de Ribeirão Bonito, em que são embargantes JOÃO
GUILHERME RIBEIRO HOLL e PATRICIA RIBEIRO HOLL, é embargado CAREGARO & CIA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos declaratórios opostos
por Patrícia Ribeiro Holl e João Guilherme Ribeiro Holl, para sanar a omissão e contradição
apontadas, com efeitos infringentes, e rejeitaram os embargos declaratórios opostos por Antonio
Caregaro & Filho Ltda.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES DE
OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2273355-98.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 28691 - cs
2
Voto no 28691
Embargos de Declaração nos. 2273355-98.2018.8.26.0000/50000 e 2273355-98.2018.8.26.0000/50001
Comarca: São Paulo
Embargantes/Embargados: Antonio Caregaro & Filho Ltda., Patrícia Ribeiro Holl e João Guilherme
Ribeiro Holl
Interessada: Sul América Companhia Nacional de Seguros
32a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Pensão por morte Direito de acrescer
entre os beneficiários Omissão e contradição verificadas Inexistência de
excesso de execução Cálculo apresentado pelos credores que se mostra
correto Inexistência de contradição acerca da incidência da Súmula 402 do
STJ ao caso concreto e da incidência de correção monetária e juros moratórios
sobre o valor devido a título de pensão por morte EMBARGOS OPOSTOS
PELOS AGRAVADOS ACOLHIDOS, para sanar a omissão e contradição
apontadas acerca do direito de acrescer, com efeitos infringentes,
REJEITADOS OS EMBARGOS OPOSTOS PELO AGRAVANTE.
Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANTONIO CAREGARO & FILHO LTDA., PATRÍCIA RIBEIRO HOLL e JOÃO
GUILHERME RIBEIRO HOLL contra o v. Acórdão de fls. 221/226 que, por votação
unânime, deu parcial provimento ao recurso do primeiro embargante.
O agravante apontou a ocorrência de contradição no
julgado, vez que a cobertura dos danos corporais previstos na apólice abrange os danos
morais, nos termos da Súmula 402 do STJ, acrescentando que a utilização do salário
mínimo vigente na época dos pagamentos afasta a incidência de correção monetária e
juros moratórios sobre o valor da pensão.
Os
agravados
afirmaram
que
houve
omissão
no
reconhecimento do excesso de execução, tendo em vista que o título executivo judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2273355-98.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 28691 - cs
3
reconheceu o direito de acrescer entre os beneficiários, de modo que o valor que cabia à
Patrícia até ela completar 25 anos passou, automaticamente, a caber a João Guilherme até
ele também completar 25 anos. Apontaram, ainda, contradição no afastamento dos
cálculos apresentados, ressalvando que observaram o valor do salário mínimo vigente na
época do pagamento e os parâmetros fixados na decisão que acolheu parcialmente a
impugnação ao cumprimento de sentença acerca do termo inicial da correção monetária e
dos juros moratórios.
É o relatório, passo ao voto.
I -- Os embargos opostos por Patrícia Ribeiro Holl e João
Guilherme Ribeiro Holl hão de ser acolhidos, para sanar a omissão e contradição apontadas
quanto ao direito de acrescer entre os beneficiários da pensão por morte fixada.
De fato, verifica-se que a condenação ao pagamento de
indenização por danos materiais foi exarada nos seguintes termos:
“Contudo, ao cabo da instrução processual, não há provas seguras
acerca do valor dos rendimentos da vítima, e, em sendo assim, o valor da pensão deve ser
fixado como base de cálculo o salário mínimo no valor vigente da data do efetivo pagamento,
e na proporção de 2/3 (dois terços), presumida a utilização de 1/3 do salário para o sustento
próprio do 'de cujus', repartindo-se em partes iguais o valor da pensão entre os autores até
completarem a idade de 25 anos, com direito a acrescentar entre os beneficiários.
Ausente prova de relação empregatícia, não se inclui no cálculo o 13o salário”. (fls. 76).
Assim, considerando que Patrícia Ribeiro Holl completou 25
anos de idade em 05/02/2009, a parcela de 1/3 da pensão que lhe era devida acresceu ao
valor devido a seu irmão, João Guilherme Ribeiro Holl, até 12/05/2015, ocasião em que ele
completou 25 anos de idade.
Por consequência, inexiste qualquer excesso no cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2273355-98.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 28691 - cs
4
apresentado pelos agravados, que apurou a quantia de R$ 186.024,01 (fls. 184/185),
levando em consideração 2/3 do valor do salário mínimo nacional vigente na época (R$
636,00) e o período compreendido entre 01/10/2008 (data do evento danoso) a 12/05/2015
(data em que João Guilherme Ribeiro Holl completou 25 anos de idade), corrigido nos
termos da decisão de fls. 178/180.
Nessas condições, o cumprimento de sentença deverá
prosseguir de acordo com o valor apurado pelos agravados, no total de R$ 453.278,04 (fl.
185), mantendo-se a denunciada nos autos até o pagamento das verbas devidas, no limite
da cobertura securitária e determinação judicial, conforme decidido pelo v. Acórdão recorrido
(fls. 224).
II -- Por outro lado, não se vislumbra a ocorrência das
contradições apontadas por Antonio Caregaro & Filho Ltda.
O
agravante
não
alega
qualquer
dificuldade
de
compreensão do conteúdo ou do sentido da decisão, mas, sim, demonstra notório
descontentamento e insatisfação com a decisão proferida, em claro intuito de rediscutir o
que já foi decidido, repisando argumentos em favor da sua pretensão, a fim de obter a
reconsideração do julgado.
Ao contrário do que afirma o devedor, a questão foi
exaustivamente apreciada pelo v. Aresto embargado, em que restou decidido:
“Da mesma forma, a r. sentença (fls. 65), não alterada neste ponto pelo
v. Acórdão, determina de forma expressa que o pagamento da seguradora pelos danos
morais deve se dar no limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pois, nada obstante a
cobertura securitária ser de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para danos morais, duas foram as
vítimas.
Tendo em vista o trânsito em julgado de tal determinação, o pagamento
pela seguradora do valor de R$ 17.929,93 (dezessete mil, novecentos e vinte e nove reais
e noventa e três centavos) (fls. 97/100), também não é apta a afastar sua responsabilidade.
Salienta-se que, dada a existência de cobertura específica, não se
aplica ao caso o disposto na Súmula 402, do C. STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2273355-98.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 28691 - cs
5
Portanto, deve ser reformada a r. decisão, mantendo-se a denunciada
nos autos até o pagamento das verbas devidas, no limite da cobertura securitária e
determinação judicial.” (fl. 224)
Inviável, portanto, a rediscussão acerca da incidência da
Súmula 402 do STJ ao caso concreto, vez que a matéria foi expressamente analisada pelo
v. Acórdão recorrido.
Também inexiste qualquer contradição com a determinação
de incidência de correção monetária e juros moratórios sobre o valor devido a título de
pensão por morte, sobretudo porque a matéria foi objeto da decisão irrecorrida de fls.
178/180 e se encontra preclusa.
Em verdade, inconformada com o quanto decidido,
busca o agravante a modificação do julgado, intento que se mostra inadmissível nesta
sede.
O recurso sob trato, como se vê, não se adequa, como seria
de rigor, às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
III -- Ante o exposto, e pelo meu voto, ACOLHO os
embargos declaratórios opostos por Patrícia Ribeiro Holl e João Guilherme Ribeiro Holl,
para sanar a omissão e contradição apontadas, com efeitos infringentes, e REJEITO os
embargos declaratórios opostos por Antonio Caregaro & Filho Ltda.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator